Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-19.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011158-19.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORALICE DE LIZ DOS SANTOS - CPF: 023.201.099-43 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011158-19.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: JORALICE DE LIZ DOS SANTOS

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra desprovimento de apelação interposta por
JORALICE DE LIZ DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1011158-19.2018.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se manteve a parcial procedência dos pedidos da inicial, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais, setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT.

A embargante afirma que, “
apesar de basear-se no laudo pericial, arbitrou o quantum indenizável em valor inferior ao apurado no ato médico
”.

Defende que “
a lesão que acometeu o embargante já foi apresentada de maneira em que o máximo indenizável seria justamente o valor indenizatório correspondente a 25% (25% x 13.500,00 = R$ 3.375,00) e não de 6,25% (25 x 25% = R$ 843,75), como afirmado equivocadamente em sentença
.” (id. 167205177).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 168065164).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra desprovimento de apelação interposta por
JORALICE DE LIZ DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1011158-19.2018.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se manteve a parcial procedência dos pedidos da inicial, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais, setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT.

A pretensão da parte é de revisitar a lide, ignorando o entendimento desta Câmara em relação a matéria, em interpretação ao laudo do que lhe seria favorável, mas que não é o certo.

O voto é claro no sentido de que “
o local afetado
foi o ombro, que tem, na tabela, o percentual de 25% de R$ 13.500,00, que corresponde a R$ 3.375,00. Separado o percentual da tabela (25%), deve-se aferir o percentual da debilidade pelo laudo. Como o percentual da lesão também foi de 25% pelo perito, devem ser aplicados sobre estes R$ 3.375,00, chegando-se ao valor final devido ao apelante de R$ 843,75, como acertadamente se entendeu na sentença
.”

Eis o voto:

“[...] Defende a apelante que “
resta claro que a lesão que acometeu a Apelante já foi apresentada de maneira em que o máximo indenizável seria justamente o valor indenizatório correspondente a 25% (25% x 13.500,00 = R$ 3.375,00) e não de 6,25% (25 x 25% = R$ 843,75), como afirmado equivocadamente na decisão de piso
.”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

O

quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Para tanto, deve-se observar a tabela anexa à Lei 6.194/1974, inserida pela Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento do seguro, quando em lesão na ombro, em 25% do máximo legal, ou seja, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Realizada perícia judicial, concluiu o perito que “
Há sequela em ombro direito relacionada à luxção gleno-umeral causada pelo acidente narrado na inicial. Há limitação de movimento e dor residual. A invalidez é parcial e permanente e corresponde ao percentual de
25%
(da função global). Importante ressaltar que a fratura do punho direito neste caso, não deixou sequelas.
”.

Assim, observa-se que o local afetado
foi o ombro, que tem, na tabela, o percentual de 25% de R$ 13.500,00, que corresponde a R$ 3.375,00.

Separado o percentual da tabela (25%), deve-se aferir o percentual da debilidade pelo laudo. Como o percentual da lesão também foi de 25% pelo perito, devem ser aplicados sobre estes R$ 3.375,00, chegando-se ao valor final devido ao apelante de R$ 843,75, como acertadamente se entendeu na sentença.

Portanto, tendo o cálculo sido realizado de acordo com o percentual da tabela (25%) e com aplicação do percentual referente ao membro lesionado chegado em perícia (25%), o caso é de manutenção da sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETAMENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.”
(N.U 1025764-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Sobre a multa por embargos protelatórios, entendo não ser o caso de aplicação, pois a parte apenas exerceu seu direito de defesa de oposição do devido recurso contra a sentença, tal como faz agora no apelo.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e afasto a condenação em multa.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023